Tribunal: TJSP
Processo: 1047548-27.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ALVARÁ – LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. DECRETO DE EXTINÇÃO. Pleito de emissão de extratos de conta corrente de pessoa falecida, para posterior levantamento do numerário depositado – Decreto de extinção da ação, antes da apresentação dos extratos – Descabimento – Extinção da ação prematura - Recurso provido.